Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708212-06.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA SALES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interpostos por MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA contra a r. sentença exarada no ID 65457573, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de nulidade da avaliação psicológica à qual o apelante foi submetido no concurso público de admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Após a interposição do recurso de apelação, o autor informou que foi submetido à nova avaliação psicológica, por força da tutela de urgência deferida em seu favor nos autos do Agravo de Instrumento no 0701237-85.2024.8.07.9000, oportunidade em que foi considerado apto para o exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 65457585). A aprovação do apelante na avaliação psicológica, após a prolação da sentença, configura fato novo que, em tese, poderá repercutir no exame no recurso de apelação. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da petição e documentos juntados aos autos no ID 65457585. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024 às 14:55:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora